Tribunal: TJDFT
Processo: 0754534-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DO TEMA 1178/STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu pedido de gratuidade de justiça por considerar ausente comprovação de hipossuficiência. O agravante sustenta possuir renda insuficiente, estar desempregado, não ser contribuinte de imposto de renda e não possuir conta bancária, afirmando inexistirem elementos que afastem a presunção legal de pobreza.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça possui fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99 do CPC, sendo devida a quem comprova insuficiência de recursos.
4. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), que pode ser afastada apenas quando existirem elementos concretos nos autos, conforme Tema 1178/STJ.
5. A jurisprudência determina que, havendo dúvida razoável, o juiz deve indicar de forma precisa os elementos que afastam a presunção e permitir a comprovação (art. 99, §2o, do CPC), o que não ocorreu no caso.
6. Os documentos apresentados — declaração de isenção de imposto de renda, afirmação de desemprego e ausência de movimentação bancária — não são infirmados por provas contrárias.
7. O padrão socioeconômico do recorrente, inferido a partir das informações constantes nos autos, indica renda inferior ao limite aplicado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (até 5 salários-mínimos). O processo de origem versa sobre dívida decorrente de empréstimo, o que reforça o estado de vulnerabilidade econômica.
8. A Turma possui entendimento consolidado de que, ausentes elementos concretos para afastar a presunção legal, deve ser concedido o benefício, conforme precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Teses de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente elidida por elementos concretos constantes dos autos. 2. Ausentes elementos aptos a infirmar a declaração, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça."
Dispositivos legais citados: CF, Art. 5o, LXXIV; CPC, Art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1178, REsp 1988687/RJ; TJDFT, Acórdão 1943483,0722775-59.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, j. 07/11/2024, DJe: 23/11/2024.